Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007859-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 326.160.901-04 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), EVANIR TORRES DOS SANTOS - CPF: 411.170.421-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
ART 313, INCISO III, DO CPP –
ENUNCIADO N
.
43 TCCR/TJMT
–
FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, §

6º, DO CPP –
ORDEM DENEGADA
.

1
–

Nos crimes envolvendo
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
é cabível a decretação da prisão preventiva
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(art. 313, III, do CPP).

2 – Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT
,
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

3 –
R
elação entre o agressor e vítima
que apresenta
indícios concretos que,
se
solto,
o paciente
apresenta riscos
à
integridade física e psicológica da vítima, justifica a real necessidade da segregação cautelar (art. 282, § 6º, do CPP).

4
– Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
,
preso preventivamente por suposta prática dos delitos lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica,
aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de São José de
Quatro Marcos
(MT)
.

Em suas razões, o impetrante
sustenta
e apresenta laudos médicos que demonstram

que o paciente possui idade avanç
ada
, sobrepeso

e quadro de saúde
grave
,
sendo

portador de hipertensão
e apresenta picos de pressão alta,
fatos que desencadearam a necessidade de atendimento médico em pronto atendimento
. Aliado a isto, também afirma que o paciente é primário e que o episódio

apurado

autos
se trata de fato isolado e, portanto,
não
oferece riscos
à
vítima
(Id. 207881172)

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente,
a concessão da
ordem de
Habeas Corpus
com a revogação da
decisão que decretou a
pri
s
ão preventiva
e, no mérito, pela c
onfirmação d
a
liminar e concessão
definitiva da ordem
(
I
d.
207881169
).

A l
iminar
pleiteada foi
indeferida (
I
d.
20
7889172
)
.

As i
nformações
foram
prestadas pelo Juízo
de origem

(id.
2
08490198
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o Procurador
de Justiça
,
manifesta-se pela denegação da ordem (
I
d.
207623174
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, c
uida-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
, preso preventivamente por suposta prática dos delitos lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José de Quatro Marcos (MT).

No caso d
os autos, o Juízo
de

origem
decretou a prisão preventiva do paciente

José Luiz dos Santos
,

sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme a regra insculpida no art. 313, III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas, em si, se revelarem ineficazes para a tutela da mulher.
Na hipótese, a necessidade da custódia cautelar encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de reiteração
das conduta
s, tendo em vista que, pelo que consta do depoimento da vítima, esta vivia verdadeira tortura psicológica, razão pela qual começou a gravar as atitudes do acusado, fato esse que fez o réu reter seu celular, além de proferir ameaças contra sua vida e agredi-la com um pedaço de madeira, dizendo que iria matá-la
.
Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é
admitida
a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

[...]

Por tais razões, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulada em favor de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS para, em consequência, mantê-lo preso preventivamente, pelas razões e fundamentos da decisão que homologou e decretou a prisão preventiva do acusado
(
grifos meus
).

O
impetrante rebateu afirmando
, em síntese,
que não persiste a necessidade da segregação cautelar
,
já que “
atualmente a Senhora
Evanir
não reside mais na casa do ex-casal o que possibilita o retorno do paciente
”
(
I
d.
207881169
).

Sobre o tema, sabe-se
que
,

em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312
,
deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Em que pese sustentar que o fato apurado
nos autos
se trata
de
caso
isolad
o
,
pela análise dos depoimentos apresentados em sede policial, verifico que
o irmão da vítima relatou
“que há tempos tem conhecimento de que José Luiz vinha praticando violência doméstica contra sua irmã, mas que ela nunca queria registrar o fato por medo das a
meaças”
(Id. 207881173
, p.
34
).

Os fatos acima apresentados
são
corroborados pelo relatório de investigação n. 2024.13.6063,
em que
a vítima
confirmou ter sido agredida pelo suspeito José Luiz e

“
disse
que não é a primeira vez que ele a agride fisicament
e”

(Id. 207881173, p. 37)
.

Além disso,
pela análise do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a vítima relatou que
além do acusado fazer uso abusivo de álcool, já praticou diversas modalidades de agressões físicas, como enforcamento, paulada, soco, chute, tapa
, empurrões e puxões de cabelo (Id. 207881173
, p. 97-100
).

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...
)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifos meus).

Assim,
pelos documentos dos autos, verifico que
a relação
entre o agressor e a vítima

apresentam
indícios
concretos

e demonstram
que
, ao menos por ora, caso o paciente seja solto,
este traz
riscos
à
integridade física e psicológica da
vítima
,
justifica
ndo
a real necessidade da segregaç
ão cautelar

(art. 282, §

6º, do CPP).

Destaco
que
não se ignora o fato de o paciente possuir diagnóstico de
hipertensão
e o
entendimento jurisprudencial acerca do
cabimento da prisão domiciliar
quand
o
o
condenado é portador
de doença grave
.

Entretanto,

no caso concreto,
pelo prontuário médico
juntado, é possível perceber
que o
tratamento para controle dos picos de pressão
que atingem o paciente
está sendo realizado

com
medicamentos administrados via oral, não havendo
qualquer
impeditivo para que
seja continuado
dentro do estabelecimento penal
(Id. 207881172).

Nesse sentido,
colaciono
jurisprudência deste
Tribunal:

HABEAS CORPUS – CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO -
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PRISÃO

DOMICILIAR
. ART. 318, INCISO II, DO CPP - NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE
DOENÇA

GRAVE
, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na
prisão
preventiva quando demonstrado, com base em
fatos concretos
, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas.

A negativa de concessão de
prisão

domiciliar
à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o
a
cusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de
grave
estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso.
Ao revés, tais alegações foram expressamente afastadas pelo Juízo de primeiro grau.

(N.U 1030409-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 10/03/2024)

(grifos meus)
.

No mesmo sentido,
entende
o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO PELO MESMO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. EXIGÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NO SISTEMA PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
(...)
2. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 3. Com efeito, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal,
a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Precedentes. No presente caso, não restou comprovado que o agravante não possa receber no estabelecimento prisional em que se encontra, os cuidados necessários para sua saúde.
4. Agravo regimental conhecido e improvido.
(
AgRg

no R
HC n. 194.892/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe
d
e 1
6/4/2024)

(grifos meus)
.

A
cerca das
alegadas
condições subjetivas favoráveis
, consigno que a
primariedade
, ausência de maus

antecedentes e
eventual
residência fixa
, por si só, não
são suficientes a obstar
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
(art. 313,
inciso
III,
do
CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
o
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
“
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o pro
cesso está tendo curso normal,
notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser
consideradas
para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(
g
rifos meus
).

HABEAS CORPUS –
VIAS DE FATO
, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem jurídica
‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021].

Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024].

(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(
grifos meus
).

Por fim, em consulta
à
ação penal
em trâmite no
juízo
de origem
,
constato
que já houve o recebimento de denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento
, a qual se real
izará em 24/04/2024
e permitirá
, com a oitiva das testemunhas e da vítima,

uma nova
avaliação da prisão preventiva pelo juiz natural
.

Cabe destacar, ainda, que o magistrado de primeiro pode, a qualquer tempo, e com informações concretas acerca do quadro de saúde do paciente, analisar a necessidade da continuidade da segregação.

Com essas considerações,
em consonância com parecer ministerial,

denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024